Tribunal: STF
Processo: RE 1487619
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR NA PORTARIA ME 7.163/2021. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO. SENTENÇA REFORMADA. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal/PE, a qual concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de negar à impetrante o direito ao gozo do benefício da desoneração fiscal estabelecido no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) sob o fundamento de não possuir o castrado no CADASTUR ao tempo da data de publicação da Lei nº 14.148/21 (id. 4058300.24305479).



    2. Em suas razões recursais (id. 4058300.24437896), a Fazenda Nacional alega, em síntese, que a Portaria ME 7.163/2021 não extrapola os limites estabelecidos pela legislação ao exigir a prévia inscrição regular no CADASTUR para que as empresas que exerçam atividades previstas nos CNAE do anexo II da portaria obtenham os benefícios do PERSE - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.



    3. Sobre o ponto, a Lei nº 14.148/2021, ao instituir o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) com o objetivo de compensar as pessoas jurídicas que atuam no setor pelos prejuízos decorrentes das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, previu em seu art. 2º, § 1º, IV, que empresas prestadoras de serviços turísticos enquadram como integrantes do setor de eventos para fins de usufruir dos benefícios nela previstos, desde que estejam em conformidade com a Lei nº 11.771/2008: " IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008". 



    4. Extrai-se, pois, que a própria lei instituidora do PERSE fez menção à obrigação das pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos de obedecerem às normas da Lei nº 11.771/2008 para se beneficiarem do programa voltado à recuperação econômica do setor de eventos.



    5. Nesse sentido, convém esclarecer que a Lei nº 11.771/2008 cuida especificamente do setor de turismo, dispondo no parágrafo único do art. 21 que a pessoa jurídica com atuação em um dos ramos de atividade mencionados no citado dispositivos (os quais se caracterizam por não serem típicos do setor de turismo), pode se enquadrar como empresa prestadora de serviços turísticos desde que possua cadastro junto ao Ministério do Turismo: "Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação".



    6. Por sua vez, o Ministério da Economia, com o fim de regulamentar o art. 2º da Lei nº 14.148/2021, o editou a Portaria nº 7.163/2021, na qual relacionou as atividades econômicas das pessoas jurídicas a serem beneficiadas pelo PERSE em duas categorias distintas (anexos I e II), com exigência de prévio cadastramento no CADASTUR apenas àquelas cuja atividade esteja prevista nos códigos CNAE do anexoII, passíveis de serem exercidas por empresas enquadradas como prestadoras de serviço turísticos, embora se caracterizem por não serem típicas do setor de turismo.



    7. Dito isto, percebe-se que a Portaria ME nº 7.163/2021 disciplinou corretamente as disposições legais previstas no art. 2º Lei nº 14.148/2021 ao exigir no tocante às pessoa jurídica que pretendem se enquadrar como prestadora de serviço turístico, além de estar contemplada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE do anexo II da portaria, o atendimento às exigências da Lei nº 11.771/2008, qual seja, o cadastramento da empresa no Ministério do Turismo - CADASTUR. 



    8. Ademais, em relação à limitação temporal prevista na Portaria nº 7.163/2021, que restringe o gozo do benefício PERSE às empresas do prestadoras de serviço de turismo previamente cadastradas no CADASTUR ao tempo da data de publicação da Lei nº 14.148/21, não há qualquer mácula na exigência.



    9. É que o Programa de Retomada do Setor de Eventos consiste em um conjunto de ações emergenciais e temporárias destinadas a compensar os efeitos danosos da pandemia COVID-19 no setor de eventos, conforme expressado no próprio preambulo da Lei nº 14.148/21, não se justificando, assim, a extensão do benefício a empresa que venha a se cadastrar no CADASTUR posteriormente à edição da lei, pois, sem o prévio enquadramento como prestadora de serviço de turismo, não demonstrada objetivamente haver suportado as consequências danosas advindas da pandemia no setor de eventos. 



    10. Sobre o ponto, cabe ressaltar que na data da publicação da Lei nº 14.148/2021, em 04/05/2021, foram vetados alguns dispositivos, dentre os quais o artigo 4º, que instituiu o benefício fiscal buscado na presente ação. Os vetos presidenciais, contudo, foram derrubados pelo Congresso Nacional e a lei foi republicada em 18/03/2022, data na qual entrou em vigor o mencionado art. 4º.



    11. Assim, têm-se que o benefício fiscal PERSE deve ser concedido às empresas reconhecidas como prestadoras de serviço turístico mediante o cadastramento no CADASTUR até 18/03/2022.



    12. Na hipótese dos autos, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que enquadrou a impetrante, empresa que atua no setor de "Restaurante e similares", como prestadora de serviço de turismo sem o cumprimento dos requisitos previstos no anexo II da Portaria ME nº 7.163/2021, tendo a própria apelada admitido que não possuía o CADASTUR anteriormente a 18/03/2022.



    14. Apelo e remessa necessária providos. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de processo de mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente